Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737551-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DOS SANTOS LIMA CIRINO AGRAVADO: FABIANO FERNANDES, CAROLINE LIMA DESSIMONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA DOS SANTOS LIMA CIRINO contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra FABIANO FERNANDES e CAROLINE LIMA DESSIMONI, indeferiu a reiteração de pesquisa de bens dos executados nos sistemas à disposição do juízo (ID 245780046). Em suas razões (ID 75878039), sustenta que: 1) a decisão a impede de identificar bens passíveis de penhora; 2) o indeferimento das pesquisas compromete o prosseguimento da execução e pode causar-lhe prejuízos irreparáveis; 3) a última pesquisa ocorreu em novembro de 2019; 4) não se exige indicação prévia para a utilização dos sistemas judiciais; 5) o tempo decorrido justifica a realização de novas diligências; 6) este Tribunal tem entendimento no sentido de ser possível a renovação de pesquisa de bens mesmo sem prova da alteração da situação econômica do devedor. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para que o juízo realize novas pesquisas de bens dos executados. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 33362401 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento de nova pesquisa de bens dos devedores. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. O retorno dos autos ao arquivo provisório e a lentidão na tramitação do feito na origem não configuram risco de dano. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator